Tribunal: STF
Processo: MS 24790
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Em 7 de agosto de 2014, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, concedeu a ordem para cassar o Acórdão nº 2.522/2003 (Processo nº TC-017.067/1995-2) no ponto que considerou ilegal a aposentadoria de Pedro Leão de Menezes, permitindo, quanto a este, a participação em procedimento que estabeleça o contraditório e a ampla defesa junto ao Tribunal de Contas da União, confirmada a medida liminar. 
    Em sessão de 2 de dezembro de 2014, tal decisão foi onfirmada pela 2ª Turma, em acórdão assim ementado:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DECLARADA ILEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é necessário cientificar o interessado para assegurar o contraditório e ampla defesa nos casos de controle externo de legalidade pelo Tribunal de Contas da União, quando ultrapassado sem decisão o prazo de cinco anos contado da chegada a esse órgão do processo administrativo de concessão de aposentadoria ou pensão. Nesse sentido: MS 26.053 ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 23/05/2011; MS 24.781, Rel. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 09/06/2011. 
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Esse acórdão transitou em julgado em 19/2/2015. 
    Em 20/2/2020, o processo retornou concluso ao Gabinete, a partir da interposição de Petição 5937/2020, na qual Thereza Cerqueira Menezes, viúva do impetrante originário, requer (doc. 8, fls. 18/19): 
    a) O desarquivamento do processo físico do Mandado de Segurança Originário n.º 24.790/DF (Número único: 0000373-60.2004.0.01.0000) e sua digitalização para composição dos presentes autos eletrônicos; 
    b) A intimação das partes executadas, para que, querendo, conforme dispõe o art. 535 do Código de Processo Civil, apresentem impugnação ao cumprimento de acórdão; 
    c) Caso não seja impugnada a execução ou sejam rejeitadas as arguições, a expedição de precatório em favor da exequente, com fulcro no art. 535, § 3º, I, e § 4º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 569.137,76 (quinhentos e sessenta e nove, cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), sem os devidos descontos legais (contribuição para a seguridade social previdenciário e de imposto de renda retido na fonte); 
    d) A juntada das memórias de cálculos que seguem em anexo, contendo o demonstrativo discriminado do crédito, nos termos do art. 534, do Código de Processo Civil; 
    e) A condenação das partes executadas ao pagamento de quaisquer despesas processuais decorrentes da presente execução, inclusive honorários advocatícios. 
    Pois bem. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, intime-se a Fazenda Pública executada para, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução ou, desde já, esclarecer se concorda com o valor apresentado na petição retro, ressaltando-se que o silêncio quanto ao valor apresentado será interpretado como concordância. 
    Por fim, levando-se em consideração que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao Presidente desta Corte a competência para realizar requisições de pagamento para as autoridades públicas (art. 345, I), desde já determino que, decorrido o prazo sem que seja apresentada impugnação, os autos sejam remetidos à Presidência para as providências cabíveis. 
     Publique-se. 
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes